Tribunal: STF
Processo: ARE 1280290
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (evento 91).
    A embargante aduz que o ato judicial embargado incorre no vício a que se refere o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, para, ao fim, circunscrever seu pedido em “(…) CONHECER e JULGAR PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que seja modificada a decisão monocrática proferida, sanando as contradições, as omissões, obscuridades ou erros materiais apontados, aplicando seus efeitos modificativos”.
    É o sucinto relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo da ora embargante em razão de o Colegiado de origem ter se baseado nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na espécie, não restou caracterizada ofensa à coisa julgada, forte no confronto entre o título judicial exequendo e a rescisória julgada improcedente, o que, a toda evidência, para se infirmar tal conclusão, há de se proceder à vulneração do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Ademais, alegações de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na espécie, já tiveram assentimento desta Suprema Corte no sentido da ausência de repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes).
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Por fim, não se ignore que a Procuradoria-Geral da República, pelos mesmos fundamentos aqui expostos, opinou pela rejeição (evento 187) dos embargos de declaração opostos.
    Em face do exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator